Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. LAUDOS MÉDICOS FAVORÁVEIS À CAPACIDADE DO CANDIDATO AO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Reexame necessário e apelações interpostas pelas partes rés contra a sentença de procedência do pedido de anulação do ato administrativo de eliminação de candidato em certame público.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, ora apelada, se inscreveu em concurso público para provimento dos cargos de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital n.o 01 – PCDF, de 30 de junho de 2020. (ii) na etapa de apresentação dos exames da avaliação médica (após aprovação nas fases objetiva e dissertativa), a banca examinadora classificou o candidato como inapto temporariamente até que ele apresentasse exames complementares, quais sejam, novo laudo oftalmológico em concordância com o edital (teste de Ishihara com 24 pranchas), bem como avaliação, conduta e prognóstico emitidos por médico especialista hematologista com exames a seu critério para avaliar os valores elevados nas contagens de plaquetas dos hemogramas. (iii) em acatamento, o autor apresentou os documentos complementares (que atestam sua capacidade ao exercício do cargo de Agente da Polícia Civil-DF), tendo sido considerado inapto e excluído do certame, haja vista que apresenta “trombocitose sustentada”, o que configuraria infringência a subitens do referido edital. (iv) por pertinência, e. órgão julgador originário ordenou a realização da perícia judicial. Nessa avaliação, o perito concluiu que a condição apresentada constitui doença benigna, com bom prognóstico e controle, sem restrições ou contraindicações ao labor pleiteado, o que se coaduna com o laudo médico apresentado pelo candidato ainda na fase de discussão administrativa. (v) para a causa foi atribuído o valor de R$ 104.385,36, correspondente a soma de doze remunerações mensais do cargo público pretendido (policial civil do Distrito Federal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem sem saber se, preliminarmente, é possível alterar o valor da causa, sob o argumento de inexistência de conteúdo economicamente aferível e se, no mérito, é viável declarar a nulidade de ato administrativo declaratório da inaptidão de candidato em certame público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Além da reinserção do candidato no concurso, a finalidade da ação ajuizada pelo autor se relaciona à obtenção de posse no cargo de Agente da Polícia Civil do DF, no qual aferirá proveito econômico mensal de aproximadamente R$ 8.698,78.
5. E, nos moldes do artigo 282, § 2o, do Código de Processo Civil, o valor da causa em relação às prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, o que se coaduna com o cálculo feito pela parte autora. Rejeitada a preliminar.
6. No mérito propriamente dito, tem-se que a referida circunstância (trombocitose sustentada) não evidencia incompatibilidade presente ou futura com a assunção ao cargo de Agente da Polícia Civil, tampouco representa uma ameaça à segurança do candidato ou de terceiros durante o desempenho laboral.
7. E, a despeito da autonomia da Administração Pública para delinear os requisitos para o preenchimento dos cargos públicos, bem de ver que, no caso concreto, o ato administrativo ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, mormente considerando que os exames complementares, por ela própria solicitados, atestam a capacidade do candidato.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária e apelações conhecidas. Rejeitada a preliminar de impugnação ao valor da causa. No mérito, desprovidas.

_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CPC, art. 282, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1833673, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 01.04.2024; TJDFT, acórdão 857513, rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, DJe: 31.03.2015; TJDFT, acórdão 1773508, rela. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 06.11.2023.